Tribunal: TJDFT
Processo: 0741433-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741433-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA RODRIGUES SANTANA AGRAVADO: PERLLA FREITAS ROCHA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Lúcia Rodrigues Santana contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED e a consulta ao CRCJUD para verificar eventual vínculo empregatício e o estado civil da agravada (proc. no 0736341-43.2022.8.07.0001, ID no 210949661). 2. A agravante, em suma, destaca que as consultas pleiteadas se justificam pelo fato de ter esgotado os meios que dispunha para localizar bens da parte devedora que pudessem satisfazer o crédito. Argumenta que o Judiciário deve viabilizar a eficácia no andamento dos processos. 3. Afirma não ter condições de empreender diligências por meios próprios para averiguar os dados pretendidos, uma vez que os órgãos que guardam essas informações exigem requisição judicial. Acrescenta que as medidas pleiteadas atendem ao princípio da razoável duração do processo. 4. Pondera que há necessidade de esclarecer se a agravada possui ou não renda passível de penhora, o que apenas seria possível com a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em relação ao CRCJUD, justifica a necessidade de verificar o estado civil da agravada para viabilizar a análise de eventual pedido de constrição de bens do seu cônjuge. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja expedido ofício ao CAGED e realizada consulta ao CRCJUD para que apresentem as informações quanto à existência de vínculo empregatício e do estado civil da agravada. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 64580237 e no 64580238). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Apesar da disposição contida no CPC, art. 139, IV, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessas ferramentas representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 13. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 14. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 15. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 16. Precedente: TJDFT Acórdão no 1398114, 07299649320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Na origem (autos no 0736341-43.2022.8.07.0001), o pedido de expedição de ofício ao CAGED foi indeferido sob o argumento de que a diligência não se adere aos princípios da efetividade e eficácia processual (ID no 210949661). 18. A expedição de ofício ao CAGED interfere no regular andamento do processo e onera as secretarias judiciais. O fluxo de trabalho composto por: (a) preparo e envio de ofício pelo TJDFT; (b) análise das informações solicitadas e preparo da resposta pelo CAGED; (c) recebimento e tratamento da resposta pelo TJDFT; prejudica os interesses de todos os atores envolvidos e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 19. São inúmeros os indeferimentos de expedição de ofício pelas Varas Judiciais de todo o país frente ao modelo ultrapassado que ainda é utilizado na consulta de informações do CAGED. 20. Por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP INFOSEG) é possível reverter essa situação e consultar dados do CAGED de forma instantânea cuja simplicidade de uso equivalente ao sistema RENAJUD. Ao final da consulta, o sistema fornece a opção de exportar o resultado em formato PDF para ser anexado no sistema PJe. 21. Conforme informações disponíveis no site do Governo Federal sobre o CAGED, “(...) Este serviço pode ser utilizado para solicitação de vínculos empregatícios ou solicitação de endereço do empregador relativo ao vínculo mais recente declarado no CAGED.” (fonte: https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-vinculos-empregaticios-do-caged, acesso em 30/9/2024). 22. Consta também que o sistema pode ser utilizado por “(...) Tribunais de Justiça por intermédio de servidores da Varas ou Secretarias ou Defensoria Pública”. 23. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e este Tribunal, por meio do Processo Administrativo SEI no 0002836/2022, mantêm acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal, objetivando disponibilizar e fomentar o uso do SINESP INFOSEG pelo poder judiciário. 24. A finalidade desse sistema é integrar nacionalmente as informações atinentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. 25. A base de conhecimento do SINESP INFOSEG é nacional, única e centralizadora, composta pelos seguintes dados: (a) pessoas – Interpol, Índice Nacional, INFOJUD da Receita Federal (CPF e CNPJ), DENATRAN (condutores), BNMP (CNJ), SUS, MTE (CAGED), SISME (Mercosul); (b) veículos, embarcações, aeronaves – SINIVEM, SISME (Mercosul), OCR, ANTT; (c) armas – SINARM (Polícia Federal), SIGMA (Exército Brasileiro), SINAD, SISME (MERCOSUL), Desarma (fonte: https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/, acesso em 30/9/2024). 26. Essa inovação tecnológica viabiliza a pretensão da agravante de forma eficaz. 27. A agravante demonstrou o preenchimento dos pressupostos fático-legais necessários para justificar a realização da pesquisa no sistema SINESP INFOSEG, pois as demais diligências não tiveram o êxito que se esperava. 28. Em respeito à colegialidade desta 8a Turma Cível de Brasília, adoto o entendimento do precedente da Relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas (Acórdão no 1411067) para adotar medidas atípicas e deferir a consulta de eventuais vínculos empregatícios da agravada na base de dados do CAGED, mas por meio do SINESP - INFOSEG. 29. O Provimento no 46/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça estabeleceu a interligação dos registros civis de pessoas naturais com o intuito de viabilizar o compartilhamento de informações por meio eletrônico, sistema denominado CRC, que é operado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). 30. Esse sistema pode ser consultado por pessoas naturais e jurídicas privadas, de modo extrajudicial, mediante o pagamento do respectivo emolumento. Apesar de defender o desconhecimento das informações pessoais da devedora, o próprio Provimento (art. 11) prevê a possibilidade de consulta pelo interessado – credor. Nesse sentido: Acórdãos no 1605905 e no 1357761. Logo, inviável atender à pretensão da agravante. 31. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, há vários anos, o Provimento no 188, de 11 de dezembro de 2018, regulamentando a investigação defensiva. Ainda que direcionada para o Processo Penal, não há óbice na atuação do Advogado para obter informações de natureza civil, no seu interesse ou do cliente que representa. 32. Embora alegue ser imprescindível a intervenção do Judiciário, não há qualquer comprovação de que tenha tentado obter as informações referentes ao estado civil da agravada. Soma-se a isso o fato de que não seria possível imputar o débito ao eventual cônjuge da agravada, que não integrou a ação de conhecimento, sob pena de afronta ao devido processo legal, o que torna a diligência ineficaz. 33. Precedente: Acórdão 1332200, 07495054920208070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 34. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 35. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para que seja realizada a consulta de eventuais vínculos empregatícios da agravada por meio do sistema SINESP INFOSEG (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 36. Nomeio o douto Juízo de origem para a realização da diligência 37. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 38. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 39. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 40. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro